Tribunal: TJBA
Processo: 8061884-73.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061884-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WANDERSON PEREIRA LEONE e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ VIVAS ARAUJO DOS SANTOS, PEDRO AUGUSTO VIVAS ARAUJO DOS SANTOS, ALLAH NASCIMENTO SILVA MUNIZ DE GOES, LUCAS TERCIO ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA 1º VARA CRIME DE ITABUNA-BA

Advogado(s)
:

C.

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). SUPOSTA PRÁTICA DE “RACHADINHA”. PRORROGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO.

ALEGA
ÇÃO DE

CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS E AUSÊNCIA DE MOTIVOS À
MANUTENÇÃO
DA MEDIDA CAUTELAR.
NÃO ACOLHIMENTO.

DECISÃO JUDI
CIAL LASTREADA EM
DADOS CONCRETOS A EVIDENCIAR A PERMANÊNCIA DA MEDIDA.
PRORROGAÇÃO DA CAUTELAR DEFERIDA APÓS REQUERIMENTO FORMULADO EM COTA DE DENÚNCIA.
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
QUE CONSTITUIU
ÚNICO FATOR MODIFICATIVO D
O PANORAMA FÁTICO-JURÍDICO QUE FORNECEU RESPALDO À IMPOSIÇÃO
ORIGINÁRIA
DA
MEDIDA
.
JUSTO RECEIO

DE
EVENTUAL ATUAÇÃO CRIMINOSA INTRÍNSECA AO MANDADO ELETIVO.
SUPOSTA INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS PROVAS A FIM DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCEÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA.
PRAZO DETERMINADO. SUSPENSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA A PERDURAR DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SE INICIAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8061884-73.2023.8.05.0000
,
impetrado pel
o
s
Advogado
s, João Luiz Vivas Araújo dos Santos
(OAB/BA n.° 27.484)
, Pedro Augusto Vivas Araújo dos Santos
(OAB/BA n.° 16.080)
, Allah Nascimento Silva Muniz de Goes
(OAB/BA n.° 15.210)
e Lucas Tércio Alves Santos
(OAB/BA n.° 55.461)
, em favor do
Paciente
WANDERSON PEREIRA LEONE
,
aponta
n
do
como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da

1
.ª
Vara Criminal da Comarca de
Itabuna
-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR

a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora